Tribunal: TJSP
Processo: 1008153-80.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data da cessação até a realização de procedimento cirúrgico, o qual foi cancelado em virtude do estado de calamidade pública.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data da cessação até a realização de procedimento cirúrgico, o qual foi cancelado em virtude do estado de calamidade pública.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu desprovido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008153-80.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ
CARLOS QUINTINO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008153-80.2014.8.26.0562 -Voto no 16666
2
VOTO No 16666
Apelação/Reexame Necessário: 1008153-80.2014.8.26.0562
Origem: Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Luiz Carlos Quintino Gomes
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece
categoricamente incapacidade total e temporária para as
atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da
data da cessação até a realização de procedimento cirúrgico, o
qual foi cancelado em virtude do estado de calamidade pública.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu desprovido e reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 170/176, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária para restabelecer o benefício de
auxílio-doença, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia apresentou recurso de
apelação.
Sustenta a apelante que somente com perícia a cargo do
INSS é possível averiguar ou não o cabimento de tal benefício e no exame pericial
realizado na Previdência Social não se constatou redução da aptidão para o trabalho,
somente em Juízo, de modo que o termo inicial deve ser a partir da data da juntada do
laudo pericial aos autos. Alega, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados
em 5% do valor das parcelas vencidas até a data a da sentença. Pugna pelo provimento
do recurso.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008153-80.2014.8.26.0562 -Voto no 16666
3
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como ajudante, na empresa Solovia Engenharia e construções Ltda, sofreu
acidente de trabalho, em 12/03/2013, quando foi atingido por manilha de concreto
fraturando o seu quinto dedo e o punho, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pelo empregador ( fls. 14).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho, vigente entre 27/03/2013 e 12/03/2014 (fls. 44).
Inicialmente, realizou-se a perícia médica de fls. 104/110 e
123, no entanto o Juízo entendeu que a matéria não estava suficientemente esclarecida e
converteu o julgamento em diligência (fls. 137).
Nova perícia judicial foi realizada (fls. 154/160).
Pelo exame físico dos membros superiores, o perito
identificou cicatriz cirúrgica na região dorsal do punho esquerdo e dor e limitação à
extensão e à flexão. Notou, ainda, edema no 5o dedo, bem como limitação da flexão
deste segmento.
O médico diagnosticou que o obreiro sofreu fratura do 5o
dedo da mão esquerda com fratura do escafoide, que após operada evoluiu para
pseudoartrose, ou seja, uma fratura não consolidada.
Esclareceu o louvado que até a resolução pela cirurgia o
segurado apresenta uma incapacidade total e temporária, impedindo-o de realizar
qualquer atividade profissional.
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente procedente,
com amparo na prova pericial, para se restabelecer ao segurado auxílio-doença, vigente
desde a data da cessação do benefício, que ocorreu em 12/03/2014, com juros de mora
de 1% ao mês, e atualização desde a data do vencimento. Condenou também a
demandada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da condenação, excetuadas as parcelas vencidas. O
Juízo determinou que o obreiro deverá ser reavaliado após 2 anos de tratamento intenso,
vedado o cancelamento do benefício sem a realização de exame médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008153-80.2014.8.26.0562 -Voto no 16666
4
O pagamento do benefício iniciou-se em 01/06/2018,
conforme ofício de fls. 183/186.
Pois bem.
Com efeito, restou seguramente reconhecida na prova
técnica que o autor é portador de lesão decorrente do acidente de trabalho, que lhe
subtrai temporariamente a capacidade para o trabalho e que necessita de procedimento
cirúrgico, que já estava em vias de ser realizado, conforme documentação de fls. 235/237
e 240/254, sendo desmarcado, no momento, em virtude do estado de calamidade
pública, em razão da pandemia pela Covid-19.
Importa, ainda, mencionar que a perícia não foi impugnada
por profissional habilitado e tampouco se encontra nos autos qualquer elemento de
relevo que contrarie suas conclusões.
Destarte, uma vez que constatada redução total e
temporária da capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua função
habitual, de rigor a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 59, da
Lei no 8.213/91, mais abono anual, na medida em que a incapacidade para o trabalho foi
total para as atividades habituais, podendo o segurado se submeter a tratamento médico
adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
Assim, se evidenciada, como claramente restou no caso, a
existência de lesão incapacitante, bem como o nexo causal, ante o reconhecimento da
etiologia ocupacional com a concessão de benefício temporário sob a vertente
acidentária, o benefício será devido, com esteio na Lei de Benefícios, a partir da data da
cessação, visto que a alta foi indevida.
Ressalte-se que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Com relação à data de cessação do benefício, porém, há que
se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o
prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Assim, necessário observar o prazo fixado pelo perito, o
qual afirmou a necessidade da realização de cirurgia que, no entanto, ainda não foi
realizada por circunstâncias alheias à vontade do autor.
Após, ultrapassado tal interregno, deverá o segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008153-80.2014.8.26.0562 -Voto no 16666
5
requerer a prorrogação do benefício, caso se julgue incapacitado para o retorno ao
trabalho.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública1, aplicando-se o novo regramento.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As parcelas em atraso deverão ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data de início do
benefício, devem incidir globalmente até tal marco processual e, após,
decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por fim, afasta-se a condenação da autarquia ao pagamento
de custas, por ser isenta.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008153-80.2014.8.26.0562 -Voto no 16666
6
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam estabelecidos em
liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, para afastar o pagamento de custas
pelo autarquia, bem como para estabelecer que os juros de mora deverão observar a Lei
no 11.960/2009 e a correção monetária o IPCA-E.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1008153-80.2014.8.26.0562
Nome do(a) Segurado(a)
Luiz Carlos Quintino Gomes
Benefício concedido
Auxílio-doença
DIB
13/03/2014
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS, para a
manutenção do benefício após o prazo fixado em Primeira Instância.
Nuncio Theophilo Neto
Relator